Tribunal: STF
Processo: AI 79794
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
Recurso Extraordinário. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Repouso semanal remunerado. A controvérsia sobre modalidades e quantitativos do pagamento do repouso remunerado se atém à aplicação da lei, sem alçar-se a questão constitucional ensejadora do recurso extraordinário em matéria trabalhista. Agravo regimental improvido.